Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702894-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CORESCRED COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id. 22823096 - pp. 319/320) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0715089-86.2019.8.07.0001), indeferiu a penhora do salário da parte executada e intimou a ora agravante a dar regular andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias. Eis o teor da decisão: “ID 81756008: Requer a parte exequente a penhora de percentual de salário da executada. De acordo com o art. 833, IV, do CPC são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções previstas no § 2o contemplam apenas prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, situações não configuradas nos autos, já que o crédito da exequente não ostenta natureza alimentar e o executado percebe remuneração mensal inferior a 50 salários mínimos. O § 2o do art. 833 do CPC deve ser interpretado restritivamente, não podendo ser compreendido de modo a abranger situações outras que não as expressamente previstas na legislação processual. Neste sentido, o precedente seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA. SALÁRIO, VERBAS REMUNERATÓRIAS E PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PENHORA. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, E § 2o DO CPC. RESSALVAS. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE DE PROTEÇÃO (50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS). CRÉDITO NÃO ENQUADRADO NA RESSALVA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECOLHIDAS EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM E NATUREZA PRESERVADAS. LIBERAÇÃO. DETERMINAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual legal, contemplando o legislador apenas duas ressalvas quanto à salvaguarda, que cingem-se à hipótese de penhora destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o auferido pelo executado que extrapolar a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), tornando inviável que o exegeta e aplicador do direito mitiguem a proteção dispensada mediante interpretação ampliativa das exceções contempladas por norma protetiva de direito. 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador absolutamente impenhoráveis, e, não se enquadrando a situação nas exceções contempladas - obrigação de natureza alimentar e remuneração excedente a 50 salários mínimos -, ao exegeta não é legítimo desprezar a salvaguarda de forma a relativizar a proteção dispensada, permitindo a expropriação de verbas acobertadas por ostentarem natureza alimentar. 3. Guardando vinculação com a fonte da qual germinam, as verbas remuneratórias depositadas na rede bancária não se desprendem da sua origem, preservando, ao invés, sua procedência e sua natureza jurídica, ensejando que, percebidas através de depósito na rede bancária, continuam acobertadas pela intangibilidade legalmente assegurada. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1221448, 07097825720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pelas razões alinhadas, indefiro o pedido de penhora de salário. Fica, pois, a parte exequente intimada a dar regular andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias. À SECRETARIA: Retire-se o sigilo da peça de ID 81756013, porquanto trata-se de mera consulta pública realizada na internet.” (Id. 22823096 - pp. 319/320) Em suas razões recursais (Id. 22823068 – pp. 1/13), a parte exequente, ora agravante, informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual é credora da quantia líquida de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser paga pela executada/agravada em 12 (doze) parcelas, devidamente acrescidas de juros desde o vencimento do primeiro cheque, nos termos r. sentença de Id. 48589483 dos autos principais. Relata que a agravada somente poderia retirar os títulos de crédito dos autos, após a quitação da última parcela, porém a recorrida já extraiu as cártulas bancárias antes de quitar sua dívida junto à parte exequente/recorrente. Narra que, após a recorrida ser regularmente citada para realizar o pagamento ou opor impugnação, a ora agravada manteve-se inerte, sendo, posteriormente, feito pedidos de bloqueios de ativos financeiros por meio da diligência SISBAJUD, onde não foram encontrados ativos financeiros nas contas da executada. Noticia que os veículos da recorrida já possuem restrições, conforme resultado da pesquisa no RENAJUD de Id. 81268735 dos autos principais. Discorre que, de acordo com a declaração do INFOJUD, a executada não possui imóveis em seu nome. Destaca que a agravada é funcionária aposentada do Senado Federal, percebendo um salário líquido mensal de R$ 18.013,08 (dezoito mil, treze reais e oito centavos). Sustenta que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de forma que não comprometa a subsistência da executada/recorrida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinada a penhora do salário da executada/agravada, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido mensalmente pela recorrida. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão Preparo no Id. 22825486 e Id. 22825487. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato, diante da argumentação de impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos, entre outros, estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC e da mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que objetiva adimplir dívida decorrente do inadimplemento decorrente de contrato verbal de empréstimo firmado entre as partes. Nesse sentido, a despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no art. 833, §2°. Ademais, diversamente do consignado no recurso, a despeito de alguns precedentes nesse sentido, a jurisprudência desta Corte não comunga com o entendimento a que alude a parte recorrente, consoante corrobora os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1250193, 07070948820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível o bloqueio judicial de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1250093, 07019633520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. "O inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral". (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1239917, 07023452820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora